Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-83.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11849 - Não Discriminação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803089-83.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SUSIPE, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ PRIVADA DE LIBERDADE. TRATAMENTO HORMONAL. FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública requerendo que o Estado do Pará e o Sistema Penitenciário estadual adotassem diversas medidas em favor da população LGBTQIA+ custodiada, incluindo a garantia de tratamento hormonal e a formação continuada dos servidores.

2. Sentença de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos, afastando a obrigação de fornecimento de tratamento hormonal e a formação continuada dos servidores.

3. Recurso interposto pelo Ministério Público visando à reforma da sentença nos pontos rejeitados.

II. Questão em discussão.

4. O recurso discute (i) a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento hormonal às pessoas LGBTQIA+ custodiadas, conforme normas do SUS e Resoluções do CNJ, e (ii) a imposição ao Estado de garantir formação continuada de servidores penitenciários na perspectiva dos direitos humanos.

III. Razões de decidir.

5. O tratamento hormonal é previsto na Portaria nº 2.803/2013 do Ministério da Saúde e na Resolução nº 348/2020 do CNJ, devendo ser assegurado aos custodiados LGBTQIA+ que o desejarem.

6. O Estado do Pará possui responsabilidade compartilhada com o SUS na oferta desse tratamento, não podendo se eximir do dever de garantir a dignidade e assistência integral aos custodiados

7. Quanto à formação continuada dos servidores, restou comprovado nos autos que já há iniciativas de treinamento sobre diversidade sexual, não cabendo ao Judiciário impor obrigação administrativa específica, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento de tratamento hormonal às pessoas LGBTQIA+ privadas de liberdade deve ser garantido pelo Estado, em conformidade com o Processo Transexualizador regulamentado pelo SUS. 2. A formação continuada de servidores do sistema penitenciário é matéria de gestão administrativa, não cabendo ao Judiciário impor obrigação específica."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0803089-83.2019.8.14.0028, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 23522238, págs. 1/26), historiou o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a compelir os apelados a procederem a adoção de diversas medidas em favor da comunidade LGBT custodiada no sistema prisional de Marabá.

Frisou que requereu que o recorrido providenciasse nome social, construção de celas especificas, tratamento hormonal, tratamento médico, oferta de vestuário e material de higiene pessoal, garantia de oportunidade de estudo e trabalho, respeito à autodeterminação, visita intima e que os servidores do sistema prisional da localidade de origem fossem submetidos à formação continuada.

Alegou que a juíza de origem proferiu sentença e julgou procedente em parte o pedido, excluindo tão somente os pedidos referentes à oferta de tratamento hormonal e formação continuada de servidores do sistema prisional de Marabá.

Defendeu a necessidade de reforma da decisão quanto à garantia de formação continuada na perspectiva dos direitos humanos, frisando que em relação a comunidade LGBTQ custodiada, o artigo 10 da Resolução Conjunta nº 001/2014 CNPCP-CNCD/LGBT, prevê que os profissionais atuantes nos estabelecimentos prisionais devem ter acesso à formação específica para lidarem com a categoria.

Alegou que, respeitante ao tratamento hormonal aos custodiados LGBTQIA+, a Portaria nº 2.803, de 19/11/2013, prevê o processo de transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), dizendo ainda que a normativa abarca pessoas declaradas na categoria mencionada, concluindo, assim, que o tratamento hormonal seria devido.

Argumentou que a Resolução nº 348, de 13/10/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assegurou tratamento hormonal às pessoas LGBTQIA+ custodiadas no sistema penal.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença nos pontos relativos à obrigatoriedade de garantia de acesso à tratamento hormonal às pessoas LGBTQIA+ custodiadas no sistema penal de Marabá, bem como que os servidores da referida unidade fossem submetidos a programas de formação continuada para o atendimento da categoria.

Em suas contrarrazões (id. 23522240, págs. 1/7), o Estado do Pará discorreu que o tratamento hormonal em favor das pessoas LGBTQIA+ deve ser feito no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por força do artigo 7º da Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação - CNDC/LGBT e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP.

Respeitante à formação continuada de servidores integrantes do sistema prisional de Marabá, aduziu que tal medida importaria em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Apresentou fundamentos a respeito da impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 23607421, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer, pronunciou-se pelo não provimento do recurso (id. 24896357, págs. 1/23).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público do Estado do Pará compelir o Estado do Pará a proceder com diversas medidas em favor das pessoas declaradas LGBTQIA+ custodiadas no sistema prisional do Município de Marabá, tais como nome social, construção de celas especificas, tratamento hormonal, tratamento médico, oferta de vestuário e material de higiene pessoal, garantia de oportunidade de estudo e trabalho, respeito à autodeterminação, visita intima e que os servidores do sistema prisional da localidade de origem fossem submetidos à formação continuada.

A sentença ora impugnada só não acolheu os pedidos referentes ao tratamento hormonal de internos transexuais, bem como à formação continuada de servidores do sistema penal de Marabá.

A dignidade humana assegura que o Estado deve proteger e reconhecer os direitos fundamentais das pessoas declaradas LGBTQIA+, de modo que a categoria merece ser tratada com igual dignidade, respeito e proteção, conforme se extrai do disposto nos artigos 1º, III e 5º, XLIX, ambos da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

No que diz respeito ao tratamento hormonal perseguido, é de se ressaltar que a terapia se encontra inserida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e é destinada à população LGBTQIA+ de maneira integral. E o que se extrai do artigo 5º, I, da Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, do Ministério da Saúde, que ora reproduzo:

Art. 5º Para garantir a integralidade do cuidado aos usuários e usuárias com demanda para a realização das ações no Processo Transexualizador no Componente Atenção Especializada, serão definidas as seguintes modalidades:

I - Modalidade Ambulatorial: consiste nas ações de âmbito ambulatorial, quais sejam acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e hormonioterapia, destinadas a promover atenção especializada no Processo Transexualizador definidas nesta Portaria e realizadas em estabelecimento de saúde cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que possua condições técnicas,

instalações físicas e recursos humanos adequados conforme descrito no

anexo I a esta Portaria;

Vale destacar que em conformidade com a Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, o procedimento de tratamento hormonal no processo transexualizador é caracterizado como de média complexidade. Logo, não há como afastar a responsabilidade do apelado em relação ao atendimento do aludido tratamento.

Nesse cenário, a Resolução nº 348, de 13/10/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estabeleceu diretrizes a serem observadas pelo Judiciário em relação ao tratamento da população LGBTQIA+ privada de liberdade. Em conformidade com o artigo 11, I, “b”, da normativa citada, deve ser assegurada terapia hormonal em favor da categoria, “verbis”:

Art. 11. Nos estabelecimentos prisionais onde houver pessoas autodeclaradas parte da população LGBTI privadas de liberdade, o juiz da execução penal, no exercício de sua competência de fiscalização, zelará para que seja garantida assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, sem qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, devendo levarem consideração, especialmente:

I – quanto à assistência à saúde:

(...)

b) a garantia à pessoa autodeclarada como parte da população LGBTI privada de liberdade ou em cumprimento de alternativas penais e monitoração eletrônica do direito ao tratamento hormonal e sua manutenção, bem como o acompanhamento de saúde específico, principalmente à pessoa convivendo com HIV/TB e coinfecções, alémde outras doenças crônicas e infecciosas e deficiências, ou demandas decorrentes das necessidades do processo transexualizador;

Nesse contexto, é de se assegurar em favor da pessoa autodeclarada LGBTQIA+ privada de liberdade o tratamento hormonal para fins de processo transexualizador, assegurando-se em favor dela a sua dignidade e respeito a liberdade sexual.

No mais, respeitante à obrigação de fazer consistente na disponibilização de formação continuada dos profissionais do sistema penitenciário de Marabá é de se considerar que os servidores locais participaram de programas de treinamento para lidarem com diversidade sexual no âmbito das pessoas custodiadas, conforme se afere do Memorando nº 4466/2019 – CRFM/SUSIPE (id. 23522113, págs. 4/5).

Diante disso, perfilho do entendimento adotado pela juíza de origem no sentido de que a obrigação requerida nos moldes da peça recursal implica em uma indevida incursão do Judiciário no mérito administrativo, violando-se o princípio constitucional da separação de poderes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando em parte a sentença, julgar procedente o pedido do apelante no ponto concernente a garantir “tratamento hormonal a todas as internas travestis e transexuais que assim desejarem, em conformidade com o Processo Transexualizador regulamentado pelo SUS para as pessoas em liberdade”, mantendo os demais termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/03/2025